Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011310-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 176.189.831-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e havendo necessidade de dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ SOARES DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais de no o 10077177-11.2020.8.11.0003, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, de abstenção do agravado de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor, enquanto perdurar a demanda.

Explica o agravante que tem 75 (setenta e cinco) anos de idade e é aposentado por invalidez perante o INSS, sendo a aposentadoria percebida, sua singular fonte de renda mensal.

Aduz o Agravante que nunca realizou qualquer empréstimo junto ao Banco Agravado, sendo que os valores atualmente descontados mediante folha de pagamento do benefício previdenciário por invalidez que percebe mensalmente estão sendo realizados de forma ilícita.

Ocorre que o Agravado alega que o Agravante havia adquirido um cartão magnético consignado, que autorizava aquele a descontar essa reserva de margem consignável todo mês em seu benefício previdenciário, com limite de R$ 1.089,00 e margem para desconto de R$ 43,56.

Assevera que procurou o PROCON e, em resposta, o Banco Agravado nada esclareceu.

Neste cenário, defende que a probabilidade do direito é exatamente a impugnação da dívida; no tange à urgência, assevera que está havendo diminuição da capacidade aquisitiva. Por outro lado, “possível dano causado ao Banco Agravado é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece dos valores percebidos à título de benefício. ”

Adiante argumenta: “No mais, em que pese o douto magistrado tenha argumentado que não há urgência no pedido, eis que os valores discutidos estão sendo descontados há cerca de 5 (cinco) anos, fato é Excelência, que não se trata de um dano que ocorreu há 05 (cinco) anos, mas sim de um dano que se consuma a cada mês, eis que se tratam de descontos que vêm sendo realizados mês a mês. Logo, apesar dele estar se consumando há 05 (cinco) anos, não se pode afastar a urgência e relevância do pedido, uma vez que se não houver a cessação desses descontos que agora estão impugnados, eles continuarão a ocorrer nos próximos meses, sendo que a cada mês o dano se renova e se agrava, à medida que ele sofre uma majoração, já que remonta aquilo que ele já descontou no passado com aquilo que o Agravado está descontando mês a mês e virá a descontar durante o curso dessa ação, acaso o mesmo não seja proibido de assim fazê-lo.”

Liminarmente requer a antecipação da tutela, determinando-se que o Agravado se abstenha de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor, enquanto perdurar a demanda, sob pena de pagamento de multa diária que desde já requer seja fixada em valor não inferir a R$ 500,00 por dia de descumprimento, a fim de que a medida atinja sua finalidade coercitiva. No mérito, a confirmação.

Foi indeferido o pedido liminar (id. 43975498).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 45923492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais de no o 10077177-11.2020.8.11.0003, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, de abstenção do agravado de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor, enquanto perdurar a demanda.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“(...)

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do CPC.

Nada obstante as razões expostas pelo autor e os documentos apresentados, de se ver que, neste momento processual, o pedido liminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

O caso específico dos autos está a atrair a aplicação da primeira modalidade.

A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da autora consiste em determinação judicial para que o réu suspenda os descontos de valores referentes às parcelas de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Apesar do alegado pelo autor, vislumbra-se a possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma conduta desarrazoada do banco requerido.

Pelo carreado, não se pode deduzir, a título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o cobrado refere-se a contrato não firmado, como alega o autor, ou se, arrependido, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento, ou mesmo se se trata de algum eventual refinanciamento de dívida.

Consigne-se que, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do risco.

Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor [...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação jurisdicional.

Dos autos nota-se, todavia, que o débito em questão data de meados de 2015 (ID. 31495429 - Pág. 1), ou seja, há, aproximadamente, 05 (cinco) anos.

A dilação temporal entre o ocorrido e o presente pedido, por si só, já afasta o segundo requisito necessário à concessão de uma tutela de urgência, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entendo, portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados pelo autor, sem que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela parte contrária.

Considero que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pelo requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

Para concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70065790321, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine) (destacamos).

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado.

DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem como a prioridade de tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 10.741/2003 e art. 1048, I, do CPC. ”

Sem maiores delongas, escorreita a r. decisão agravada, eis, que conforme já consignei quando da análise do pedido de liminar, embora a parte alegue que o débito foi contestado no PROCON não faz juntada do documento a fim de amparar suas pretensões; além disso, causa estranheza somente após cinco anos o agravante que está sendo descontados valores da sua aposentadoria e somente agora a situação causar diminuição da capacidade aquisitiva.

Nesse contexto, somente a dilação probatória poderá tornar verossímeis as alegações do autor (agravante).

Em Juízo de cognição sumária, inexistindo risco de dano ou risco o resultado útil do processo, sequer verossimilhança das alegações, o caso é de se indeferir a antecipação dos efeitos da tutela.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020